Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Processo : 0709850-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 188434797 dos autos originários n. 0751494-37.2023.8.07.0016) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se as informações trazidas ao ID 188002093 (fl. 2), que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. Menciona-se que as custas do TJDFT figuram entre as mais módicas do Brasil. [...] Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. O agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas judiciais, em razão do comprometimento de sua renda com empréstimos bancários e pensão alimentícia. Pontua que está superendividado, uma vez que sua renda está 89,78% destinada ao pagamento de mútuos. Destaca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, salientando que, no momento, não há prova em sentido contrário à alegada incapacidade financeira. Elenca todos os empréstimos contratados, a fim de corroborar a tese recursal. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados, afastando, desse modo, a probabilidade do direito invocado. A despeito os empréstimos elencados pelo agravante, os contracheques juntados demonstram que a parte aufere renda mensal bruta de mais de R$ 20.000,00 e líquida de mais de R$ 7.200,00 (id. 171949599 e seguintes na origem). Além disso, as folhas suplementares comprovam o recebimento de rendimentos líquidos de mais de R$ 4.500,00 nos meses de junho a agosto de 2023 (id. 171949602, 171949603, 171949604 na origem), afora o salário regular recebido como auditor de controle externo do Governo do Distrito Federal. Não foram acostados extratos bancários para confirmar eventuais descontos em conta dos mútuos contratados. Ademais, não restou comprovado o pagamento dos alimentos devidos à ex-cônjuge, conforme ofício de id. 187907489 – p. 14 na origem, tampouco das despesas descritas na tabela de id. 56876921 – p. 11. Significa dizer que o agravante recebe mais de sete salários mínimos mensais, valor este que, mesmo com os gastos alegados nos autos, são suficientes para subsidiar as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator